Tribunal: TJMT
Processo: 1013758-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013758-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA - CNPJ: 03.892.042/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA -

PROVIMENTO DO RECURSO.

A demonstração da
ausência de patrimônio e de receitas suficientes, a evidenciar a insuficiência de recursos financeiros, é suficiente para concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica (Súmula 481/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APMT/MT
contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da
“Ação de Antecipação de Prova n. 1000794-38.2024.8.11.0080”,
proposta contra o
MUNICÍPIO
e a

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência financeira, e determinou sua intimação para recolher as taxas e custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e por consequência a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, a agravante alega que além de terem sido juntados documentos comprobatórios da hipossuficiência na ação principal, a associação agravante, criada em 2021, está no início de suas atividades.

No tocante ao valor, em si, das custas processuais, reporta ao objeto da ação autônoma de produção antecipada de provas, atinente aos questionamentos feitos mediante o Ofício Circular n. 01/204/APM/MT, enviado para os 141 Municípios e respectivas Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, dos quais nem 10% (dez por cento) apresentou resposta.

Essa situação, em operação simples implica em 120 demandas, ao custo individual de R$ 707,72, daí o montante de R$ 84.926,40, que impossibilita o acesso à justiça, ou seja, o volume elevado de demandas em relação aos municípios do estado, acarreta um custo excessivo, o que justificaria a concessão da
gratuidade de justiça
.

No mais, alude ao manejo de semelhantes agravos de instrumento, em que houve o deferimento da gratuidade, em caráter liminar.

Nesses abreviados termos, propondo presentes os requisitos autorizadores, requer
“a concessão liminar da gratuidade de justiça, ou, não sendo esse o entendimento em sede de cognição sumária, seja determinado o prosseguimento do feito, até decisão de mérito do presente recurso”.

O pedido liminar foi deferido em parte (id.

216024197)

Sem contrarrazões (id.
227333172)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça verificou a a
usência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
. (id.

232723174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APMT/MT, entidade de natureza associativa, que postula a isenção das custas processuais e taxas judiciárias fundamentada na ausência de recursos financeiros para arcar com tais despesas, sem comprometimento de sua atividade institucional.

A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, encontra respaldo no entendimento consolidado na Súmula 481/STJ, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Tal enunciado deve ser interpretado em consonância com os princípios que regem o acesso à justiça, garantindo que entidades sem fins lucrativos, que desempenham atividades institucionais de interesse público, não sejam impedidas de buscar o Poder Judiciário em razão de barreiras econômico-financeiras desproporcionais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.

1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1742251 / MG, Relator(a): Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data de Publicação: 30/08/2022)

Assim, a hipossuficiência financeira, no caso das pessoas jurídicas, não se presume, devendo ser demonstrada de forma efetiva mediante prova documental apta a revelar a inexistência de patrimônio ou receita suficiente para custear as despesas processuais.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, estabelece que:
"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso concreto, a recorrente apresentou Declarações de Hipossuficiência, de Inexistência de Bens e de Faturamento, bem como Certidão de Registro de Imóveis, evidenciando a ausência de patrimônio e receitas que viabilizem o pagamento das custas processuais.

A exigência de pagamento das custas, nas circunstâncias narradas, revela-se desarrazoada e incompatível com a garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), pois inviabiliza o exercício do direito de ação. Além disso, o elevado número de demandas necessárias para a obtenção da produção antecipada de provas impõe um custo financeiro expressivo, tornando a imposição do recolhimento de custas processuais um obstáculo desproporcional e excessivamente oneroso para a recorrente.

A suspensão da exigibilidade das custas e taxas judiciais, deferida liminarmente no id. 216024197, já apontava a plausibilidade da tese recursal e a necessidade de tutela cautelar para evitar prejuízo irreparável, logo a revogação desse benefício impactaria diretamente a continuidade da ação principal, impedindo a obtenção da prova antecipada pretendida e frustrando a busca por direitos de interesse coletivo.

Diante desse contexto, não há elementos concretos nos autos que afastem a alegação da recorrente de insuficiência financeira, sendo evidente que a manutenção da exigência do pagamento das custas processuais acarretaria a inviabilização de sua atuação institucional, comprometendo sua atividade fim e a defesa dos interesses que representa.

Restando demonstrada, assim, a impossibilidade de arcar com as custas do processo, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de conceder à recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025